Tribunal: STF
Processo: ADI 2283
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Resolução n° 518,
de 2000, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 3.
Proibição de uso de simuladores de urna eletrônica. Ausência de
usurpação da competência legislativa privativa da União, ou violação
 ao princípio da harmonia entre os poderes e ao princípio da
legalidade. 4. Precedentes. 5. Resolução que prescreve que o
descumprimento de suas normas submete o infrator ao disposto no art.
 347 do Código Eleitoral.  Violação ao art. 22, I, da Constituição.
6. Como tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, o descumprimento
 de Resolução da Justiça Eleitoral não revela o tipo penal do art.
347 do Código Eleitoral, que pressupõe ordem ou instrução
formalizadas de maneira específica, ou seja, direcionadas ao agente.
 O teor abstrato das Resoluções gera, no caso de inobservância,
simples transgressão eleitoral, não alcançando a prática do crime de
 desobediência. 7. Procedência parcial da ação